Tribunal: TJSP
Processo: 1500773-82.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Registro: 2020.0000559708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 1500773-82.2018.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em
que é apelante VINÍCIUS MARTINS DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo, integralmente, a r.
sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente)
e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TOLOZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1500773-82.2018.8.26.0537 Fls. 2/7
Apelação Criminal no 1500773-82.2018.8.26.0537
Apelante: VINÍCIUS MARTINS DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Terceira Vara Criminal da Comarca de Diadema SP
Voto no 36.041
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pela Meritíssima Juíza Maria Luiza de Almeida Torres
Vilhena, que condenou Vinícius Martins da Silva à pena de 3 (três)
anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados
no mínimo legal, como incurso no artigo 333 do Código Penal e artigo 12
da Lei n° 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, por possuir
e manter sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência, arma de
fogo consistente em uma pistola da marca Glock, de calibre .380, de
numeração FVH490, com carregador, e munição, consistentes em 06
(seis) cartuchos de calibre .380 e 01 (um) de calibre 38 e, ainda, por
possuir, adquirir, manter sob sua guarda, manter em depósito e ocultar
munição, consistente em 08 (oito) cartuchos de calibre .45, 05 (cinco) de
calibre 9mm e 02 (dois) calibre .40, bem como um acessório consistente
em carregador de calibre 9mm da marca Taurus, além de, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local oferecer e prometer vantagem indevida a
funcionários públicos, para determinar-lhes a praticar, omitir ou retardar
ato de ofício.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1500773-82.2018.8.26.0537 Fls. 3/7
A r. sentença de primeiro grau absolveu o
apelante do delito do artigo 129, § 9°, do Código Penal, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
O apelante Vinícius, em razões de recurso,
requer sua absolvição do delito de corrupção, por negativa de autoria, e,
subsidiariamente, a redução da pena total imposta, aduzindo a ocorrência
de erro no cálculo dosimétrico, resultando em uma condenação em um
mês maior do que a devida e, por fim, o abrandamento do regime
prisional.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.
O Procurador de Justiça opinou pelo parcial
provimento do apelo, para a retificação material do cálculo das penas.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade dos crimes está provada pelo
auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/02, pelo boletim de
ocorrência de fls. 03/08, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/11,
pelos laudos de exames periciais de fls. 124 a 129, 155 a 160 e pelos
demais elementos de provas colhidos nos autos.
Quando da lavratura do auto de prisão em
flagrante delito, o apelante Vinícius (fls. 19) confessou a autoria do crime
relativo à arma de fogo e à munição. Quando dos fatos, discutiu com sua
companheira Andressa, negando, contudo, tê-la agredido. Parte do
dinheiro apreendido pertencia a Andressa e a outra era produto de seu
trabalho.
Em
seu
interrogatório
judicial
(gravação

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1500773-82.2018.8.26.0537 Fls. 4/7
audiovisual da audiência realizada em 19/06/19) manteve a confissão
parcial, apenas com relação à arma e à munição. Discutiu com Andressa
por ciúme, ocasião em que ela arremessou objetos em sua direção e, em
revide, jogou um frasco de shampoo na direção dela. Os ânimos já
estavam calmos, quando policiais chegaram à sua residência e, realizando
buscas no imóvel, localizaram os armamentos, razão pela qual foi
conduzido à Delegacia, onde o escrivão o xingou de “bandido” e, em
seguida, foi espancado. Conseguiu se evadir da Delegacia, mas foi
recapturado e novamente agredido. Em razão dessa tentativa de fuga os
policiais responsabilizaram-no pelo crime de corrupção ativa.
A negativa de autoria do apelante quanto ao
crime de corrupção não encontrou respaldo nas demais provas colhidas
nos autos.
Os policiais militares Roy Paulo Cavalcanti e
Renato Paula Barbosa (respectivamente às fls. 15 e 17, além da gravação
audiovisual da audiência realizada em 18/06/19) declararam que, quando
dos fatos, foram acionados para atender à ocorrência de briga entre casal,
sendo atendidos, no local indicado, pelo apelante Vinícius, momento em
que foi possível observar que a vítima Andressa chorava. Foram
informados acerca da discussão havida e, realizando buscas no imóvel,
localizaram a arma de fogo, municiada, além munição consistente em
diversos cartuchos de calibres distintos, além de valor em dinheiro e duas
balanças de precisão. Vinícius foi conduzido à Delegacia e, enquanto
aguardava para assinar os documentos, tentou se evadir correndo, tendo
sido recapturado nas proximidades. O apelante ofereceu dinheiro aos
policiais que o recapturaram, prática repetida, desta feita, ao Delegado,
afirmando que não poderia ser preso.
Em Juízo, a testemunha Renato acrescentou ter
sido informado, por policiais civis, de que o apelante teria oferecido a
eles suborno para não ser preso, fato ocorrido tanto na chegada à
Delegacia quanto depois de sua tentativa de fuga, ao ser recapturado.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1500773-82.2018.8.26.0537 Fls. 5/7
Por sua vez, a testemunha Roy afirmou ter
recapturado o apelante, que repetidamente dizia que não poderia perder
seu estabelecimento comercial, não tendo visto, porém, a corrupção por
ele praticada, mas, apenas, ouviu comentários dos policiais civis no
sentido de que Vinícius teria oferecido dinheiro ao Delegado de Polícia
para que não fosse preso.
O policial civil Aníbal Paiva Loureiro (gravação
audiovisual da audiência realizada em 19/06/19) declarou que o apelante
se evadiu da Delegacia correndo, tendo sido recapturado, ocasião em que
resistiu e simulou um desmaio. Ele repetia que não poderia ser preso,
perguntando-lhe o quanto queria e se havia “conversa”, oferecendo-lhe
cerca de R$3.000,00 (três mil reais), proposta feita também ao Delegado
de Polícia. O apelante oferecia dinheiro a qualquer policial que dele se
aproximasse, acreditando que, de igual forma, tivesse oferecido aos
policiais militares.
Estes depoimentos, prestados de maneira
uníssona e coerente, comprovaram ter o apelante praticado os delitos que
lhe estão sendo imputados e, a despeito da argumentação defensiva, não
há falar-se em fragilidade probatória, motivo pelo qual sua condenação
pelos delitos é de ser mantida.
Note-se que a autoria do delito previsto no
Estatuto do Desarmamento restou suficientemente demonstrada nos
autos, inclusive com a confissão judicial do próprio apelante, tanto que
seu reconhecimento sequer constitui objeto do presente recurso.
No mais, a despeito da argumentação da Defesa,
os policiais militares Roy e Renato, na fase policial, afirmaram que o
apelante teria oferecido quantia em dinheiro aos plantonistas do Distrito
Policial, o que foi corroborado pelo policial civil Aníbal, que ressaltou
que Vinícius, ao ser recapturado, após sua frustrada tentativa de fuga,
demonstrando descontrole pela prisão, ocasião em que oferecia a
qualquer policial valor em dinheiro para se ver livre, o que fez, inclusive,

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1500773-82.2018.8.26.0537 Fls. 6/7
à Autoridade Policial.
Relevante salientar que o depoimento prestado
pelo policial civil não deve ser posto em dúvida, já que a função por ele
exercida pressupõe idoneidade de caráter. Deveria o apelante ter trazido
ao processo provas concretas da intenção do agente de segurança em
incriminá-lo injustamente, o que não ocorreu no caso dos autos.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar
em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).
“Prova
Testemunha
Depoimentos de
policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e
reafirmados em juízo com plena observância do contraditório

Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão
em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do
contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais
que realizaram o flagrante” (RT 771/566).
Assim, deve prevalecer a narrativa do policial
civil, que, sem hesitar, asseverou ter o apelante oferecido diretamente a
ele e a outros policiais, valor em dinheiro para impedir a efetivação de
sua prisão em flagrante.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação
do apelante pelos delitos que lhe foram imputados.
A pena a ele aplicada, foi fixada com equilíbrio
e justiça, não merece reparo, ressaltando que, conforme decisão de fls.
239, já houve correção, de ofício, de erro material.
Por fim, diante da reincidência do apelante, de
rigor a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33,

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1500773-82.2018.8.26.0537 Fls. 7/7
§ 3o, do Código Penal.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao
recurso interposto, mantendo, integralmente, a r. sentença de primeiro
grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica